Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710042-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: COTRIL AGROPECUARIA LTDA, COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE AVILA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que houve o prequestionamento implícito da matéria. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Sustentam, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJRS. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004